Tribunal: TJPA
Processo: 0007288-13.2018.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007288-13.2018.8.14.0063

APELANTE: TONY PEREIRA MORAES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0007288-13.2018.8.14.0063
APELANTE: TONY PEREIRA MORAES
APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE DEVE-SE SEGUIR INALTERADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER LÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0007288-13.2018.8.14.0063
APELANTE: TONY PEREIRA MORAES
APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TONY PEREIRA MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais .

Na inicial, o autor alegou a indevida cobrança de R$ 3.604,05, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia, sustentando não ter praticado fraude, apontando vícios no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e requerendo a declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais .

Em contestação, a requerida defendeu a legalidade da cobrança, afirmando que a irregularidade foi devidamente constatada e que o procedimento de recuperação de consumo observou as normas da ANEEL, pugnando pela improcedência dos pedidos .

Sobreveio sentença que julgou improcedente a demanda, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da cobrança, afastando o dano moral e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20%, com exigibilidade suspensa .

Irresignado, o autor interpôs apelação alegando, em síntese, cerceamento de defesa pela ausência de perícia, necessidade de inversão do ônus da prova, nulidade do TOI e inexistência de prova da irregularidade, bem como pleiteando indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença .

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento pelo Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0007288-13.2018.8.14.0063
APELANTE: TONY PEREIRA MORAES
APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o apelante a reforma da sentença que considerou devida a cobrança decorrente de
consumo não registrado
(CNR), efetuado pela concessionária de energia elétrica, em relação à unidade consumidora do apelante, de modo que o juízo singular julgou improcedente a ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada pelo consumidor.

Por meio do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Com relação à fase de apuração do valor compensável ou recuperável, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de deficiência na medição, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de Procedimento Irregular, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Nesse contexto, temos no caso presente houve a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id 25833039), Houve a notificação do consumidor (25833039 -p 3); houve procedimento administrativo perante a concessionária de energia elétrica, mediante reclamação do consumidor (25833042), constando ainda Relatório do histórico de consumo dos últimos 60 meses (25833031 p-3), que preenche a exigência de Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.

Em relação ao procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável, verifica-se que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica considerou que ocorreu a hipótese de Procedimento Irregular, descrita no TOl como "Unidade ligada direto da rede com medidor no local sem registrar o consumo da energia elétrica consumida", seguindo a classificação e o procedimento descrito no o art. 130, III da mesma Resolução, que assim dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Verifica-se, então, que houve a reclamação do consumidor perante a concessionária de energia elétrica, de modo que a situação foi avaliada por meio de procedimento administrativo (id n. 225833042) em questão diz respeito a
apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR,
que concluiu haver procedimento irregular, sendo incluído na situação do art. 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Houve notificação do consumidor constando informação sobre o período que não foi cobrado o consumo devidamente, sendo destacado o período de 12/04/2017 a 19/05/2018 (id 25833040); apresentou-se ainda o critério de cálculo utilizado, chegando-se ao montante de R$ 3.604,05 (três mil seiscentos e quatro reais e cinco centavos)

Desse modo, considero que o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, de acordo com os moldes previstos no IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000. De modo que, no presente caso, deve seguir inalterada a sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/04/2026